Tribunal: TJPA
Processo: 0824192-55.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824192-55.2023.8.14.0401

APELANTE: WENDELL MONTEIRO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JAMILLE VAZ COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SURSIS. CONDIÇÕES ADEQUADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wendell Monteiro Alves contra sentença que o condenou pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, com imposição de pena, reconhecimento de agravante, concessão de sursis com condições e fixação de indenização mínima por danos morais, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, revisão da dosimetria, afastamento de agravante, modificação das condições do sursis e exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para manutenção da condenação ou absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto aos motivos do crime, foi adequadamente fundamentada; (iii) determinar se há bis in idem na incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iv) verificar a adequação das condições impostas à suspensão condicional da pena; e (v) aferir a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com agressão física, afastando dúvida quanto à ocorrência do fato.

4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica e é apta a embasar a condenação.

5. O conjunto probatório revela-se coeso, sendo corroborado por exame de corpo de delito e demais elementos, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição.

6. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não se demonstram os requisitos de necessidade e moderação dos meios empregados.

7. A valoração negativa dos motivos do crime encontra respaldo em circunstâncias concretas, como ciúmes e comportamento agressivo reiterado, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

8. A pena-base fixada no mínimo legal afasta alegação de prejuízo concreto, inexistindo nulidade na dosimetria.

9. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não gera prejuízo quando não repercute no quantum da pena, afastando o interesse recursal.

10. As condições impostas ao sursis são legítimas, pois guardam relação com a finalidade preventiva e ressocializadora da pena, especialmente em contexto de violência doméstica.

11. A ausência de estabelecimento adequado não invalida o sursis nem autoriza escolha do regime pelo condenado, conforme orientação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

12. A fixação de indenização mínima por danos morais em violência doméstica independe de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido.

13. O valor indenizatório fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

2. A ausência de demonstração dos requisitos da legítima defesa impede o reconhecimento da excludente de ilicitude.

3. A valoração negativa dos motivos do crime é válida quando baseada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

4. Não há interesse recursal quanto à agravante que não produz efeito no quantum da pena.

5. As condições do sursis podem incluir medidas educativas e são legítimas quando proporcionais à natureza do delito.

6. A indenização mínima por danos morais em violência doméstica pode ser fixada independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, II, “f”; CP, arts. 77 e seguintes; CPP, arts. 386, VII, e 577, parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, Tema Repetitivo 983; STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Apelação Criminal nº 0800947-41.2023.8.14.0069, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WENDELL MONTEIRO ALVES
, contra a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §13, do CPB, arbitrando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo aplicado o sursis previsto no art. 77 do CP, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua então companheira, consistentes em socos, empurrões, puxões de cabelo e esganadura, ocasionando lesões corporais devidamente constatadas por exame pericial .

Recebida a denúncia, foi determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação, prosseguindo-se o feito com a regular instrução criminal, incluindo oitiva da vítima e demais atos processuais pertinentes, culminando na apresentação de alegações finais pelas partes .

Sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o Juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade e autoria delitivas, condenando o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, impondo-lhe condições específicas, dentre elas a participação em atividades educativas relacionadas à questão de gênero. Ademais, foi fixada indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima .

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, regularmente recebido, sustentando a necessidade de reforma da sentença condenatória .

Em suas razões recursais, a defesa postula, em síntese, a absolvição do apelante com fundamento no princípio do in dubio pro reo, alegando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa dos motivos do crime, bem como pela exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, além da revisão das condições impostas na suspensão condicional da pena. Requer, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de elementos concretos aptos à sua fixação .

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, este pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do laudo pericial e do depoimento coerente da vítima, suficientes para embasar a condenação, bem como pela adequação da dosimetria da pena e da fixação da indenização mínima .

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por
WENDELL MONTEIRO ALVES
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, porquanto é tempestivo, foi manejado por parte legítima e devidamente assistida por defesa técnica, além de ostentar interesse recursal e regularidade formal.

Nesse sentido, conheço do recurso.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação: (i) da suficiência probatória para manutenção da condenação ou eventual absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) da adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos motivos do crime; (iii) da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iv) da adequação da suspensão condicional da pena e suas condições; e (v) da legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.

Passo à análise.

II.1 DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa sustenta que a condenação estaria lastreada essencialmente na palavra da vítima, reputada insuficiente para fundamentar édito condenatório, especialmente diante da ausência de testemunhas diretas e de supostas inconsistências narrativas.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial que atestou lesões compatíveis com agressão física (ID 33853055, pág 2/3), circunstância esta que afasta qualquer dúvida quanto à ocorrência do fato típico.

No que tange à autoria, a palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova, assume especial relevo nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, justamente em razão de sua natureza, frequentemente perpetrada sem a presença de testemunhas presenciais. Tal orientação encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada pelos Tribunais pátrios.

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado em julgado.

2. A defesa sustenta que o habeas corpus seria o único instrumento apto a sanar ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão do ônus da prova, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3. Alega-se ainda ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da Lei nº 11.340/2006, além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.

4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

5.A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.

8. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a segunda ao desrespeito à ordem judicial.

9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como juridicamente relevante para o delito de lesão corporal. IV.

Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

(STJ - AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento desta corte estadual, especificamente desta turma, vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cássio Araújo Trindade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra sua companheira, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006. Consta dos autos que, após discussão com a vítima Jaqueline da Silva, o réu arremessou um martelo que a atingiu na cabeça, causando ferimento lacerante atestado por laudo pericial. A defesa, em sede recursal, sustentou negativa de autoria e ausência de provas suficientes, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, sendo apta a fundamentar condenação penal.

O exame de corpo de delito confirmou a lesão na cabeça da vítima, compatível com o relato da agressão, fortalecendo a credibilidade da narrativa da ofendida.

O depoimento do policial civil que atendeu à ocorrência e realizou a prisão em flagrante do réu corrobora a materialidade e a autoria do crime.

A alegação de que o réu não se recorda dos fatos em virtude da ingestão de bebida alcoólica não configura argumento suficiente para afastar sua responsabilidade penal, especialmente quando não apresenta versão exculpatória plausível.

O conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para autorizar juízo condenatório, inexistindo dúvidas razoáveis a justificar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima de violência doméstica possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

O exame de corpo de delito que confirma lesão compatível com o relato da vítima reforça a materialidade e sustenta a condenação.

A ausência de lembrança do acusado por suposta embriaguez, desacompanhada de versão exculpatória plausível, não afasta sua responsabilidade penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800947-41.2023.8.14.0069 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-01-29) (grifo nosso)

No caso sob exame, a narrativa da vítima revela-se consistente ao longo da persecução penal, descrevendo de forma detalhada a dinâmica das agressões, inclusive com referência a empurrões, golpes físicos e esganadura, elementos estes corroborados pelo exame de corpo de delito, que evidencia lesões compatíveis com o mecanismo de ação narrado.

Ademais, a versão defensiva não logra infirmar o conjunto probatório. O apelante limita-se a alegar reação à suposta agressão inicial da vítima, contudo não demonstra a presença dos requisitos da legítima defesa, notadamente a necessidade e a moderação dos meios empregados, circunstância que inviabiliza o acolhimento da excludente de ilicitude.

Portanto, não se verifica qualquer dúvida razoável apta a ensejar a absolvição, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa dos motivos do crime, alegando tratar-se de fundamentação genérica e padronizada.

Embora se reconheça que a jurisprudência dos Tribunais Superiores repele fundamentações genéricas e desvinculadas do caso concreto, a análise dos autos revela que a motivação adotada pelo juízo de origem encontra respaldo nos elementos fáticos delineados na instrução.

Conforme destacado no parecer ministerial, o delito decorreu de contexto de conflito relacional marcado por ciúmes e comportamento agressivo reiterado, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal e evidencia maior reprovabilidade da conduta.

A motivação do agente, longe de ser neutra, revela desvalor adicional, porquanto vinculada a dinâmica de dominação e violência em ambiente doméstico, o que justifica sua valoração negativa.

Ademais, a pena-base foi fixada no mínimo legal, circunstância que, por si só, evidencia a ausência de prejuízo concreto ao réu, afastando eventual alegação de excesso punitivo.

Nesse contexto, não se vislumbra nulidade ou ilegalidade na dosimetria.

II.3 DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que a circunstância da violência doméstica já integra o tipo penal do art. 129, §13, do Código Penal.

O ponto merece análise.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que não se admite a utilização de circunstância inerente ao tipo penal para agravar a pena, sob pena de dupla valoração negativa do mesmo fato.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que, embora reconhecida a agravante, não houve repercussão prática no quantum da pena, que permaneceu inalterado na segunda fase da dosimetria .

Dessa forma, ausente qualquer prejuízo ao apelante, resta esvaziado o interesse recursal quanto ao ponto, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial majoritária admite a análise casuística da incidência da agravante, especialmente quando presentes elementos que demonstrem circunstâncias específicas de maior censurabilidade.

Assim, rejeita-se a tese defensiva.

II.4 DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) E DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS

A defesa sustenta, de um lado, a inadequação das condições impostas à suspensão condicional da pena, sob o argumento de que seriam mais gravosas do que o próprio cumprimento da pena em regime aberto, especialmente diante da ausência de estabelecimento adequado no Estado; de outro, pugna pelo afastamento da indenização mínima por danos morais, ao fundamento de inexistirem elementos suficientes para sua fixação.

No que concerne ao sursis, trata-se de benefício legal de natureza substitutiva, cuja concessão está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 77 e seguintes do Código Penal, não configurando direito subjetivo do condenado à escolha do regime mais conveniente. As condições impostas pelo juízo sentenciante devem guardar relação com a finalidade preventiva e ressocializadora da pena, sendo plenamente legítima a imposição de obrigações voltadas à reeducação do agente, sobretudo em delitos praticados no contexto de violência doméstica.

A exigência de participação em programas ou atividades relacionadas à temática de gênero revela-se adequada e proporcional à natureza do delito, constituindo medida alinhada às diretrizes contemporâneas de enfrentamento à violência contra a mulher, não havendo falar em agravamento indevido da reprimenda.

Ademais, a invocação da ausência de casa de albergado não tem o condão de invalidar o benefício concedido, tampouco de autorizar a escolha unilateral do condenado entre modalidades de cumprimento da pena. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 56, dirige-se à execução penal e à adequação do regime, não implicando a nulidade das condições impostas na sentença condenatória.

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

De outra banda, no tocante à indenização mínima por danos morais, igualmente não prospera a pretensão defensiva.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral independe de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, sendo o dano presumido em razão da própria prática criminosa.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

No caso dos autos, verifica-se que houve requerimento expresso pelo órgão acusador, bem como foi oportunizado o contraditório à defesa, inexistindo qualquer vício procedimental .

O valor arbitrado mostra-se compatível com a gravidade da conduta e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.

Dessa forma, tanto as condições impostas ao sursis quanto a fixação da indenização mínima revelam-se juridicamente adequadas, devendo ser integralmente mantidas.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026